Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703987-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO LEITE MACHADO, MOACIR NASCIMENTO DE CARVALHO, PATRICIA VIANA DIAS CARVALHO, JOSE RICARDO PIMENTA BOREM, GERALDO MARCOS GOMES LIMA E OUTROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial de ID no 133655872 e seu complemento de ID no 142772724 e resolveu a fase de liquidação de sentença, com arbitramento do saldo devedor de R$ 278.066,84 (duzentos e setenta e oito mil, sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) – atualizado até julho de 2022. Em suas razões, o agravante sustenta que, nos cálculos realizados pela perícia judicial, não foram deduzidos os valores referentes ao abatimento negocial previsto na Lei no 8.088/90, tampouco foram descontados os valores devolvidos em decorrência de anistia/perdão de dívida. Alega que o perito judicial, da análise dos extratos das contas vinculadas, reconheceu que referidos valores não foram efetivamente pagos pelos mutuários. Afirma que, por força da MP no 168/90, instituidora do Plano Collor, faz-se necessário decotar dos cálculos o valor correspondente a 9,72% (nove, setenta e dois por cento) do que foi voluntariamente devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que a parte contrária dê destino incerto à eventual valor precocemente levantado. Argumenta estarem presentes todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso nos termos das razões recursais. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, verifica-se a relevância da argumentação recursal. Com efeito, de acordo com precedente desta egrégia Corte (acórdão no 1623845), é possível a discussão acerca da compensação no cumprimento individual de sentença de eventuais valores abatidos no contrato de empréstimo. Além disso, da análise do laudo pericial, parece ter havido deduções no saldo devedor a título de abatimento negocial e anistia/perdão de dívida, contudo tais valores não foram incluídos nos cálculos homologados pelo Juiz a quo (ID no 133655868, do processo de referência). No que se refere ao periculum in mora, este emerge do início do cumprimento de sentença, com eventual realização de atos constritivos, enquanto não averiguado o real valor devido pelo executado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Por fim, associe-se o presente agravo de instrumento ao processo no 0701657-61.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2023 14:29:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator